Tribunal: TJDFT
Processo: 0734009-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INCERTEZA QUANTO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a semelhança entre a assinatura da autora (ID 50190254) e as assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado juntados aos autos (ID 50190364 a ID 50190368) reclama análises técnicas incompatíveis com o rito da Lei dos Juizados Especiais, merece prestígio a sentença que declarou a incompetência do Juízo.
2. “(...) somente se mostra inexigível a perícia grafotécnica se a falsificação da assinatura for grosseira e, por isso, passível de se constatar por simples conferência com os documentos pessoais da parte (...)” (Acórdão 1112686, 07371523120178070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/7/2018, publicado no DJE: 7/8/2018.)
3. Recurso conhecido e desprovido.
4. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.